Tribunal: TJMT
Processo: 0014517-36.2002.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014517-36.2002.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILBERTO FURLIN - CPF: 548.232.269-68 (APELANTE), CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), JANE RODRIGUES BARROS - CPF: 537.119.551-34 (ADVOGADO), SILVANO DA CUNHA (APELADO), CELIA VIEIRA CERPA DA CUNHA (APELADO), SILVANO DA CUNHA - CPF: 800.444.689-20 (APELADO), CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA - CPF: 574.013.060-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS. REQUERIMENTOS PENDENTES DE ANÁLISE. SEN
TENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O exequente sustenta ausência de inércia, indica diligências reiteradas para localização de bens e aponta a existência de p
edidos pendentes de apreciação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se restou configurada a prescrição intercorrente, diante das sucessivas diligências promovidas pelo exequente para localização de bens penhoráveis e da existência de requerimentos ainda não a
preciados pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente após a suspensão do feito, não se confundindo com o mero decurso do tempo ou com a frustração das tentativas de localização de be
ns, conforme orientação do STJ.

4.
No caso, verifica-se que o exequente promoveu reiteradas diligências ao longo da tramitação, inclusive mediante utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, além de ter obtido penhora de veículo e requerido novas pesquisas patrimoniais, circunstâncias que afastam a caracte
rização de abandono processual.

5.
A existência de requerimentos pendentes de análise e de diligências em curso inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de afronta ao art. 10 do CPC e de adoção de comportamento contradi
tório pelo próprio Estado-juiz.

6.
Ausente a desídia necessária à incidência do art. 921 do CPC, impõe-se a anulação da sentença para regu
lar prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regu
lar prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente exige a comprovação de inércia qualificada do exequente após a suspensão do processo, não se configurando pelo simples decurso do tempo.

2. A prática de diligências reiteradas para localização de bens e a existência de requerimentos pendentes de apreciação afastam o reconhecimento da prescrição
intercorrente
. ”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GILBERTO FURLIN
contra a
sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0014517-36.2002.8.11.0041
, que move em
desfavor de
SILVANO DA CUNHA e CÉLIA VIEIRA SERPA DA CUNHA
.

A sentença (ID.
328126459
)
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I
I, do Código de Processo Civil.

Em razões recursais (ID.
328126460
), o apelante aduz, em síntese,
a inexistência de inércia, argumentando que sempre impulsionou o feito e requereu diligências
, bem como que a
prescrição intercorrente exigiria desídia qualificada, o que não ocorreu
.

Afirma que, apenas recentemente,
localizou bens passíveis de penhora, especificamente a empresa "Serpa & Cunha Advogados Associ
ados" e um veículo Ford Ranger.

Defende
a nulidade da sentença por prematuridade, ao não esgotar as vias de busca requeridas (CENSEC, ANOREG) antes da decretação da extinção. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça e prioridade de tramitação por ser idoso.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a presente demanda foi ajuizada
em 23/10/2002 por
Gilberto
em desfavor de Silvano, lastreada em notas promissórias no valor original de R$ 19.000,00
(dezenove mil reais)
, decorrentes de uma transação comercial de madeira, cujo débito atualizado à época do ajuizamento perfazia R$ 24.598,24
(vinte e quatro mil, quinhentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos).

Ao longo de mais de duas décadas de tramitação, foram realizadas múltiplas tentativas de localização de bens (BACENJUD, REN
AJUD, INFOJUD e
expedição de cartas precatórias), contudo, sem satisfação integral do crédito.

Diante da ausência de bens penhoráveis, o feito sofreu suspensões e arquivamentos provisórios, notadamente em
2010

(ID. 328126374)
e 2018
(ID. 328126386)
, permanecendo sem movimenta
ção efetiva por longos períodos.

Em manifestações recentes
(2019 e 2025),
o exequente
indicou a existência de uma sociedade de advogados em nome da executada Célia Vieira e um veículo supostamente pertencente ao executado Silvano, requerendo novas diligências, o que culminou na prolação da sentença que reconh
eceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Inconformado, recorre o exequente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente,
defiro
o pedido de prioridade de tramitação,
ante a comprovação da idade do a
pelante (63 anos), nos termos do art. 1.048,
I, do CPC.

Contudo, quanto ao pedido de Gratuidade de Justiça, entendo que o pleito deve ser
indeferido
.

Isso porque o
benefício da assistência judiciária gratuita, previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não possui caráter absoluto, dependendo de efetiva comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

A mera declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), podendo o magistrado indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC).

No caso em tela,
apesar de intimado, o apelante deixou de acostar qualquer documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica, limitando-se a juntar o comprovante de recolhimento do preparo.

Assim, a
ausência de prova cabal da alegada miserabilidade jurídica impede a concessão da benesse.

Portanto,
indefiro
o pedido de justiça gratuita.

No mérito, a
controvérsia recursal cinge-se à configuração, ou não, da prescrição intercorrente no feito.

Da análise dos autos, sem maiores delongas, verifico ser caso de provimento do recurso.

Inicialmente, ressalta-se que a
prescrição intercorrente não é uma sanção pelo decurso do tempo puro e simples, mas sim uma penalidade à inércia desidiosa do credor que abandona a causa.

Compulsando os autos, verifica-se que não houve desídia do exequente capaz de justificar a decretação da prescrição intercorrente, razão pela qual
a sentença não pode subsistir.

Na hipótese, o
envio dos
autos ao arquivo provisório tanto em 2010

(ID. 328126374)
quanto em
2018
(ID. 328126386)

se deu em razão da não localização de bens, circunstância alheia à vontade do credor.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem firme entendimento no sentido de que a
suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73, vigente à época) não pode servir de armadilha processual para fulminar o direito do exequente, mormente quando este demonstra, ao longo dos anos, dil
igência na busca por patrimônio.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA NÃO EVIDENCIADA.
MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia do exequente.

2. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou evidenciada a desídia da exequente, tendo em vista as manifestações antes da fluência do prazo prescricional.
(...)
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial
. ”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2237431 SP 2022/0340831-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 09/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2023)
– destaquei.

Destaca-se que, após o desarquivamento,
a instituição financeira compareceu diligentemente aos autos para requerer novas pesquisas patrimoniais em nome do devedor, realizadas por meio do
BACENJUD, REN
AJUD, INFOJUD e
expedição de cartas precatórias
entre os anos de
2007
e
2025
.

Inclusive, tais medidas foram deferidas pelo Juízo
a quo
, havendo a penhora de um veículo em 2021 (ID.
328126396
).

Ora, ao autorizar tais medidas, o Poder Judiciário gerou na parte a legítima expectativa de que a execução estava ativa e regular. Decretar a prescrição retroativa
após
ter movimentado a máquina judiciária
, inclusive com a penhora e inserção de restrição em veículo
, configura comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
, vedado pelo ordenamento jurídico.

Salienta-se que o
processo de execução tem por finalidade a satisfação do crédito, e não a punição do credor que, a despeito de seus esforços, não logra êxito imediato em encontrar bens de devedores contumazes.

Nesse sentido
, é o entendimento desta C. Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE
BENS.

INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 921, III, DO CPC. TERMO INICIAL NÃO IMPLEMENTADO. NECESSIDADE DE PRÉVIO
CONTRADITÓRIO.
TESES FIXADAS NO IAC NO REsp Nº 1.604.412/SC. SENTENÇA
ANULADA.
RECURSO PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
A prescrição intercorrente pressupõe a configuração de desídia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, a partir do término da suspensão do processo ou do decurso de um ano sem impulso útil, nos termos do
art.
921 do CPC e da jurisprudência do STJ.

No caso concreto, verifica-se atuação diligente da exequente, com sucessivas medidas voltadas à localização de bens e valores penhoráveis, afastando a caracterização de inércia processual.
(...) Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige a inércia do exequente após a suspensão do processo ou o decurso do prazo legal sem impulso útil.

2 .
A atuação diligente do credor e a ausência de suspensão do feito afastam o reconheciment
o da prescrição intercorrente
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00005002820158110109, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)
– destaquei.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
SENTENÇA REFORMADA. (...)

III.
Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente visa punir a inércia do credor, e não a falta de sucesso na localização de bens penhoráveis. 4. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia do exequente, mediante intimação pessoal (
AgInt
no
AREsp
787 .216/SP). 5. No caso concreto, verifica-se que a parte exequente promoveu diversas diligências na tentativa de localizar bens do devedor, afastando a presunção de inércia.

IV .
Dispositivo e tese 6. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "
Não há prescrição intercorrente quando o exequente se mantém diligente na tentativa de localizar bens do devedor, não se configurando a inércia processual
exigida para sua decretação
".
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012266820088110037, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2025)
– destaquei.

Ainda, observa-se que
, em 07/05/2025, após a realização de pesquisa patrimonial via SNIPER,
o a
pelante indicou a existência de
empresa de advocacia em nome da ora apelada (Serpa & Cunha Advogados Associados
) e requereu diligênc
ias concretas antes da sentença, tais como a pesquisa via
CENSEC
(ID.
328126454
), pedidos não analisados pelo Juízo.

A existência de requerimentos pendentes de análise ou de diligências em curso afasta a caracterização da inércia necessária para a decretação da prescrição.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE ACOLHEU A ARGUIDA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens.
No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001349-06.2012.8.11.0044, Relator.:
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,
Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2024)

Por fim, a aplicação do entendimento firmado no IAC do REsp 1.604.412/SC deve ser temperada pelas peculiaridades do caso concreto, sob pena de violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). Não se pode penalizar o credor que atendeu a todos os chamados judiciais e que, efetivamente, tentou expropriar bens do devedor tão logo o processo retomou sua marcha.

Portanto, não configurada a desídia qualificada do credor, deve ser afastada a prescrição intercorrente, permitindo-se o prosseguimento da execução
para a tentativa de satisfação do crédito, prestigiando-se o direito material do credor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, anulando a sentença recorrida para determinar o retorno dos autos ao grau de origem, para regular prosseguimento da execução.

Descabida a condenação em honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026